Tribunal: TJDFT
Processo: 0755312-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755312-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAWAN LEITE DE MORAES SANTANA IMPETRANTE: ROGERIO DO AMARAL VERGUEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROGÉRIO DO AMARAL VERGUEIRO em favor de THAWAN LEITE DE MORAES SANTANA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0757753-25.2025.8.07.0001, que manteve a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 79523250), sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por permanecer com prisão temporária decretada sem fundamentação concreta, baseada exclusivamente em movimentações financeiras lícitas decorrentes de sua atividade empresarial de revenda de automóveis usados, sem relação com as empresas investigadas. Argumenta que a manutenção da medida extrema viola os princípios da ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência. Aduz que a decisão impugnada se fundamentou em elementos sigilosos, impedindo o exercício pleno do direito de defesa, e que não há demonstração da imprescindibilidade da prisão para as investigações, tampouco contemporaneidade dos fatos. Ressalta que o paciente tem residência fixa, atividade lícita, bons antecedentes e é arrimo de família, circunstâncias que afastam qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão temporária, com expedição do contramandado de prisão, bem como a liberação do acesso da defesa ao inteiro teor da medida cautelar sigilosa. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão temporária, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, além da determinação de desbloqueio de bens e revogação dos mandados de busca e apreensão, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. O impetrante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da prisão, por estar fundamentada em crime de estelionato, não previsto na Lei no 7.960/89; (ii) cerceamento de defesa, em razão da negativa de acesso aos autos da medida cautelar sigilosa, em violação à Súmula Vinculante no 14; (iii) ausência de fundamentos concretos para a custódia (periculum libertatis), alegando que o paciente é empresário lícito e não se encontra foragido, apenas não foi localizado; e (iv) condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como o desbloqueio de bens. A concessão de medida liminar em habeas corpus constitui providência excepcional, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, constrangimento ilegal manifesto ou teratologia na decisão impugnada. No caso em apreço, em análise de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência. Preliminarmente, observo que as teses centrais da impetração — atipicidade da prisão temporária, cerceamento de defesa e condições pessoais — já foram examinadas por esta Egrégia Turma Criminal, no julgamento do HCCrim no 0738686-77.2025.8.07.0000, ocorrido em 23/10/2025 (Acórdão no 2060076), ocasião em que a ordem foi denegada à unanimidade. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária e autorizou busca e apreensão, no contexto de investigação sobre esquema de lavagem de capitais e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária decretada com base em indícios de lavagem de capitais e associação criminosa, bem como a compatibilidade da medida com os requisitos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas e fatos, sendo restrito à verificação da legalidade do ato coator. 4. A prisão temporária foi fundamentada na investigação de lavagem de capitais e associação criminosa, delitos que autorizam a medida conforme o art. 1o, III, da Lei no 7.960/1989. 5. O Relatório de Inteligência Financeira apontou movimentação incompatível com a renda declarada, evidenciando indícios robustos de ocultação de ativos. 6. A medida cautelar visa preservar a eficácia da investigação, impedir a dissipação de provas e interromper a atividade criminosa em curso. 7. O sigilo dos autos foi justificado como necessário para o sucesso da operação, não configurando cerceamento de defesa. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 312, 313; Lei no 7.960/1989, art. 1o, III; Lei no 9.613/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.007.981/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24/09/2025; STF, ADIs 3360/DF e 4109/DF; STJ, AgRg no HC n. 964.305/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/08/2025.” (Acórdão 2060076, 0738686-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “não se conhece de habeas corpus que seja mera reiteração de writ anteriormente impetrado, com o mesmo objeto e causa de pedir” (STJ, AgRg no HC n. 671.963/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). A decisão superveniente da autoridade judiciária, ao indeferir o relaxamento da prisão, limitou-se a reafirmar a persistência dos motivos ensejadores da custódia, não configurando fato novo substancial apto a reabrir a discussão sobre a legalidade do decreto original. Ainda que se superasse o óbice de admissibilidade, no mérito, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada. Ao contrário do alegado, a prisão não se baseia em estelionato, mas na investigação de Lavagem de Capitais (Lei no 9.613/98) e Associação Criminosa, delitos que autorizam a prisão temporária (art. 1o, III, “l” e “o”, da Lei no 7.960/89), dada a complexidade inerente ao rastreamento de ativos financeiros. O fumus comissi delicti está evidenciado pelo Relatório de Inteligência Financeira (RIF/COAF), que aponta o paciente como beneficiário de transferências oriundas de empresas de fachada (“GT Bussiness”, “Vialou”) e de vítimas diretas, em volume incompatível com sua atividade declarada. A tese de “sociedade de fato” lícita demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do writ. A imprescindibilidade para as investigações (periculum libertatis) decorre da necessidade de interromper o fluxo de capitais ilícitos, evitar a dissipação de ativos e assegurar a colheita de provas digitais, altamente voláteis, sem interferência dos investigados. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante no 14, o Supremo Tribunal Federal excepciona o direito de acesso quando há diligências em curso (Rcl 45.950 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 27/4/2021). No caso, a autoridade coatora justificou o sigilo intenso pela pendência de medidas investigativas (quebras de sigilo, buscas em outras jurisdições), cuja eficácia depende do segredo. Não há, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada liminarmente. Por fim, condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos aptos a recomendar sua manutenção, sobretudo em crimes de lavagem de dinheiro, nos quais a aparência de licitude é instrumento da prática delitiva (STJ, AgRg no HC n. 964.305/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN 1/9/2025; AgRg no HC n. 807.880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 29/6/2023; AgRg no HC n. 803.689/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe 26/4/2023). Diante do exposto, não se verifica ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada que justifique a concessão imediata da ordem em caráter liminar, uma vez que o decreto de prisão temporária se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos da investigação, além de atender aos pressupostos legais e constitucionais. Assim, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Requisitem-se informações. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR